Tribunal: STF
Processo: ARE 1441084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROVIMENTO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. IMPROVIMENTO. Condenação exarada com acerto, fincada nos inequívocos elementos de prova dos autos, não havendo dúvidas de que o Recorrente praticou atos libidinosos com adolescente menor de 14 (catorze) anos, o que configura o delito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, na sua forma consumada. Finda a fase instrutória, a materialidade e autoria delitivas do crime de estupro de vulnerável resultaram comprovadas principalmente nas declarações da vítima, prestadas em total consonância em ambas as fases da persecução criminal, oportunidades nas quais fora relatada, de forma segura e precisa, a prática delituosa perpetrada pelo Recorrente, assim como nos depoimentos testemunhais. Especial valor conferido às palavras da vítima, amparada nos demais elementos probatórios. Não é possível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o de importunação sexual, vez que este é praticado sem violência ou grave ameaça, enquanto naquele a violência é presumida. Nesse diapasão, dado que a anuência de menores de 14 (catorze) anos para a prática de atos sexuais é irrelevante, a previsão do art. 215-A do Código Penal, que traz a ausência de anuência como elementar do tipo, é incompatível com as condutas praticadas contra essas vítimas. Não há o que reparar quanto à dosimetria da pena privativa de liberdade do crime do art. 217-A do Código Penal, havendo o Juízo a quo acertadamente desvalorado as circunstâncias do crime, em razão de promessa de pagamento. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente